Tribunal: TJPA
Processo: 0800310-88.2022.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800310-88.2022.8.14.0081

APELANTE: MARIA DO ESPIRITO SANTO SALES DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE BUJARU

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE SEXTA PARTE DOS VENCIMENTOS. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS – HARMÔNICAS.PEDIDO PROCEDENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença (Id. 15584829) prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de Bujaru, que nos autos da Ação de Cobrança julgou improcedente o pedido, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários em 10% do valor da causa, que deverá ser corrigido monetariamente desde o arbitramento, com incidência de juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado, sob condição suspensiva de exigibilidade nos termos do artigo 98, §§ 2º e 3º, CPC.;

2-

Da análise da legislação em voga, percebe-se que não houve qualquer revogação do art. 117 da LOM - que garantiu o direito ao recebimento à sexta-parte dos vencimento integrais do servidor municipal, após vinte e cinco anos de efetivo exercício, incorporando-se aos vencimentos, para todos os efeitos, de forma automática; tampouco conflita com o disposto na Lei n° 330/92 – Estatuto dos Servidores Municipais, já que esta última, não trouxe disposição em sentido contrário;

3-

Inversão do ônus de sucumbência, devendo o réu arcar com o pagamento de honorários advocatícios, mantidas as bases fixadas na sentença;

4-

Recurso de apelação conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 3ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 5/2/2024 a 15/2/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800310.88.2022.8.14.0081

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REEXAME E APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE BUJARU

APELANTE: MARIA DO ESPIRITO SANTO SALES DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE BUJARU

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível (Id.

15584831) interposto por
MARIA DO ESPIRITO SANTO SALES DA SILVA
,
contra sentença (Id.

15584829) prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de Bujaru, que nos autos da Ação de Cobrança proposta em desfavor do Município de Bujaru, julgou improcedente o pedido, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários em 10% do valor da causa, devendo ser corrigido monetariamente desde o arbitramento, com incidência de juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado, sob condição suspensiva de exigibilidade nos termos do artigo 98, §§ 2º e 3º, CPC.

A apelante narra que ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência cumulada com ação de cobrança pleiteando a condenação do ente municipal na obrigação de pagar a sexta parte de seus vencimentos conforme preceitua o art. 117 da Lei Orgânica Municipal de Bujaru e das diferenças salariais das parcelas vencidas e não pagas, respeitada a prescrição quinquenal, acrescidas de juros e correção monetária.

Afirma que a sentença julgou improcedente o pleito pelo que deve ser reformada. Informa que foi excluído do cálculo a parcela denominada “sexta parte”, o adicional do tempo de serviço conforme informado na exposição fática e demonstrado tanto no memorial de cálculos.

Aduz que a lei orgânica municipal prevê que, além do percentual do adicional por tempo de serviço, o servidor que completar 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício fará jus a um acréscimo no valor equivalente a um sexto de seus vencimentos integrais, sendo o caso dos autos.

Assevera que não há a incidência do efeito cascata (repique), no qual uma vantagem pecuniária já calculada sobre os vencimentos integrais é utilizada como base para o cálculo de outra, posterior, uma vez que a apelante subtraiu do cálculo da sexta-parte a verba referente ao adicional por tempo de serviço.

Requer ao final, o conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial.

Contrarrazões (id.

15584834).

O Ministério Público, nesta instância, opina pelo conhecimento e provimento do recurso, no evento nº 16394014.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto
contra sentença (Id.

15584829) prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de Bujaru, que nos autos da Ação de Cobrança julgou improcedente o pedido, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários em 10% do valor da causa, que deverá ser corrigido monetariamente desde o arbitramento, com incidência de juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado, sob condição suspensiva de exigibilidade nos termos do artigo 98, §§ 2º e 3º, CPC.

Extraio dos autos que a autora, ora apelante, é servidora pública municipal desde 01-03-1993 (Id.

15584813), tendo sido efetivado no cargo de professora, através de aprovação em concurso público.

Pois bem. A Lei Orgânica do Município de Bujaru, promulgada em
04 de abril de 1990, previu no art. 115, o que segue:

“Lei Orgânica Municipal.

Art. 115 - Ao servidor público municipal é assegurado o percebimento de adicional por tempo de serviço, sempre concedido por quinquênios,
bem como a sexta parte dos vencimentos integrais, concedida após vinte e cinco anos de efetivo exercício, que incorporar-se-ão aos vencimentos, para todos os efeitos, de forma automática.”

A Lei nº 330/92 - Estatuto dos Funcionários Públicos do Município, por sua vez, dispôs no art. 79, disciplinou o percentual devido a cada quinquênio completado.
In verbis:

“Lei 330/92.

Art. 79 - 0 adicional por tempo de serviço será devido por quinquênio de efetivo exercício, até o máximo de 07 (sete):

Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo
, nas seguintes proporções: I - aos 05 (cinco) anos, 5%;

II - aos 10 (dez) anos,

5%=

10%;

III - aos 15 (quinze) anos,5% = 15%;

IV - aos 20 (vinte) anos, 5%= 20%;

V - aos 25 (vinte e cinco) anos,5% = 25%;

VI - aos 30 (trinta) anos, 5%= 30%;

VII - aos 35 (trinta e cinco),5% = 35%.”

Da análise da legislação posta, fica fácil perceber que
não houve qualquer revogação do art. 117 da LOM
- que garantiu o direito ao recebimento à sexta-parte dos vencimentos

integrais do servidor municipal,

após vinte e cinco anos de efetivo exercício, incorporando-se aos vencimentos, para todos os efeitos, de forma automática;
tampouco conflita com o disposto na Lei n° 330/92
, já que esta última, não trouxe disposição em sentido contrário sendo plenamente harmônicas.

Em verdade, percebe-se que o art. 79 do Estatuto dos Funcionário Públicos do Município é uma norma de natureza integrativa, pois não criou direito, mas somente disciplinou o previsto no art. 117 da Lei Orgânica. Outrossim, a Lei 330/92, estabelece norma especial, o que não revoga, nem modifica a norma anterior, nos termos do art. 2, §2º da LINDB, que dispõe:

“Art. 2º. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue:

§1º. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria que tratava a lei anterior.

§2º. A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existente, não revoga nem modifica a lei anterior.”

Portanto, embora sejam parcelas da mesma natureza, o cálculo de uma não considerará os acréscimos pecuniários advindos da outra, por força dos próprios dispositivos legais que as regulamentam.

Nessa linha, comunga o Parecer Ministerial cujo trecho ora transcrevo (id.

16394014- Pág.5):

“Ora, do que se extrai da simples leitura do art. 115 da Lei Orgânica do Município de Bujaru e do art. 79 da Lei Municipal nº 330/92, o Adicional de Tempo de Serviço será calculado sobre o vencimento-base do servidor, enquanto a Sexta Parte considerará apenas os vencimentos integrais – excluindo, portanto, parcelas de mesma natureza, como é o caso dos quinquênios. Deste modo, em que pese serem parcelas da mesma natureza, o cálculo de uma não considerará os acréscimos pecuniários advindos da outra, por força dos próprios dispositivos legais que as regulamentam.

Portanto, não há que se falar em bis in idem, efeito cascata ou violação ao art. 37, XIV da CF/88 no presente caso, inexistindo óbice legal, jurisprudencial ou factual que obste o recebimento concomitante de quinquênio e Sexta Parte por Maria do Espírito Santo Sales da Silva, que, por exercer cargo público efetivo desde março/1993, faz jus às duas parcelas, calculadas sobre o vencimento-base.”

Lado outro, entendo não haver qualquer inconstitucionalidade na existência de dois adicionais, quinquênio e sexta-parte, que versam sobre o mesmo fundamento, isso porque, é remansoso o entendimento jurisprudencial no sentido de ser possível a cumulação dos adicionais, desde que não incidam sobre a mesma base de cálculo.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO E REEXAME. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE SEXTA PARTE DOS VENCIMENTOS. CONCORDÂNCIA ENTRE A LEI ORGÂNICA DOS MUNICÍPIO DE BUJARU E O ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. CONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.”(TJ-PA - AC: 00022821020148140081 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 02/12/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 19/12/2019)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA. PROFESSORA. ADICIONAL SEXTA PARTE. PREVISÃO NO ART. 117 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. DIREITO NÃO REVOGADO PELA LEI 330/90 (ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS. NORMA INTEGRATIVA. NORMA ESPECIAL QUE NÃO REVOGA NEM MODIFICA LEI ANTERIOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 2, §§ 1º E 2º DA LINDB. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE DOIS ADICIONAIS. BASE DE CÁLCULO DIVERSA. REMUNERAÇÃO VANTAGENS PECUNIÁRIAS. - SEXTA PARTE E QUINQUÊNIO. PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA. LEGALIDADE. BASE DE CÁLCULO.

1- No presente caso, a servidora pública efetiva possui direito a sexta parte dos vencimentos integrais, concedida após vinte e cinco anos de efetivo exercício, que incorporar-se-ão aos vencimentos, para todos os efeitos, de forma automática, nos termos do art. 117 da Lei Orgânica do Município de Bujaru, pois tal direito não foi revogado pelo art. 79, do Estatuto dos Funcionários Públicos (Lei 330/92), pois trata-se de norma de natureza integrativa, que não cria, modifica ou extingue direitos, mas apenas disciplinou o direito já existente. Inteligência do art. 2, § 1º e 2º da LINDB.

Inexiste vedação legal à percepção simultânea de quinquênios e sexta-parte. O que a lei veda é o cômputo e o acúmulo para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. In casu, os quinquênios são calculados sobre vencimento básico e a Sexta-parte calculada sobre vencimentos integrais, excluídos os quinquênios. Inexistência de efeito cascata, vedado pelo art. 37, XIV da CF/88.

3. Remessa necessária conhecida, com a manutenção in totum da sentença.

(TJ-PA - Remessa Necessária Cível: 00002434020148140081 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 13/08/2018, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 22/08/2018)

“REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA. PROFESSORA. ADICIONAL SEXTA PARTE. PREVISÃO NO ART. 117 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. DIREITO NÃO REVOGADO PELA LEI 330/90 (ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS. NORMA INTEGRATIVA. NORMA ESPECIAL QUE NÃO REVOGA NEM MODIFICA LEI ANTERIOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 2, §§1º E 2º DA LINDB. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE DOIS ADICIONAIS. BASE DE CÁLCULO DIVERSA. REMUNERAÇÃO VANTAGENS PECUNIÁRIAS.

- SEXTA PARTE E QUINQUÊNIO. PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA. LEGALIDADE. BASE DE CÁLCULO.

1 Inexiste vedação legal à percepção simultânea de quinquênios e sexta-parte. O que a lei veda é o cômputo e o acúmulo para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. In casu, os

quinquênios são calculados sobre vencimento básico e a Sexta-parte calculada sobre vencimentos integrais, excluídos os quinquênios. Inexistência de efeito cascata, vedado pelo art. 37, XIV da CF/88.

3. Remessa necessária conhecida, com a manutenção in totum da sentença.

(2018.03367258-59, 194.507, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-08-13, Publicado em 2018-08-22)”

Com isto, opera-se a inversão do ônus de sucumbência, devendo a parte ré arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, mantidas as bases fixadas na sentença,

observada a isenção do pagamento de custas em favor da Fazenda Pública.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao apelo
, para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão de pagamento de diferenças de
“auxílio para aquisição de uniforme”, na ordem de duas vezes o soldo militar vigente no ano de 2016, devidamente atualizado;
condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, mantidas as bases fixadas na sentença. Tudo
nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 05 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/02/2024